Tribunal: TJSP
Processo: 1003333-60.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Locação de imóvel - Cobrança - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza.
- O locador responde com exclusividade pelo desgaste resultante do uso normal do imóvel, em face de preceito de natureza cogente, sendo nula

Ementa:
- Locação de imóvel - Cobrança - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza.
- O locador responde com exclusividade pelo desgaste resultante do uso normal do imóvel, em face de preceito de natureza cogente, sendo nula cláusula contratual que impõe ao inquilino a obrigação de restituir o bem com pintura nova (Lei no 8.245/91, art. 45), a não ser que haja prova de que assim o tenha recebido - Existente tal prova, o ressarcimento é devido.
- A exigibilidade da multa compensatória está condicionada à prática de infração durante o prazo previsto no contrato. Como houve prorrogação e como se trata de cobrança de despesas tidas com o reparo do imóvel, que se recompõem com o ressarcimento ao locador, não incide a multa compensatória - Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.